Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-04.2022.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000622-04.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELBER BATISTA FRANCO - CPF: 466.641.301-49 (RECORRENTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo
Interno n. 1000622-04.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Agravante:
Welber Batista Franco

Agravada:
Natura Cosméticos S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta:
98

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

A existência de anotação de débito preexistente em nome da consumidora atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

A improcedência do agravo interno, reconhecida em julgamento unânime, resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por

Welber Batista Franco, com
fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que monocraticamente deu parcial provimento o recurso da demandada, em ação indenizatória
.

A agravante pleiteia reforma da decisão agravada e, por consequência, a manutenção da sentença proferida nos autos, ao argumento que não se aplica ao presente caso os termos da Súmula 385 do SJT.

Contrarrazões apresentadas no id.
158906650.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da incidência, ou não, à hipótese destes autos, dos termos da Súmula 385 do STJ, haja vista a preexistência de inscrição de dívida nos órgãos de proteção creditícia em nome da parte autora.

Da análise dos autos, observo que
não foi juntado qualquer contrato devidamente assinado pela empresa agravada ou, ainda, outros documentos que comprovem a contratação dos serviços pela agravante, de modo não há qualquer indício de existência de relação jurídica entre as partes, e, por consequência, da legitimidade do apontamento da dívida nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Em relação à aplicação do referido verbete sumular, destaco que há negativação preexistente em nome da agravante efetuada pelo Mercado Pago, na data de 17/08/2021, conforme extrato juntado pela agravada em sua defesa (id. 150932679).

Já aquela restrição em discussão nesta lide fora inserida pela agravada em 16/11/2021, de modo que incide ao presente caso os termos da Súmula 385 do e. STJ.

Sobre a referida inscrição pretérita, o agravante nada falou acerca da legitimidade ou não da restrição, limitando-se a discorrer sobre a existência de um único apontamento quando do ajuizamento desta demanda.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida inscrição preexistente era ilegítima, a conclusão é que o recorrente não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada.

Considerando o julgamento improcedente unânime,
condeno
a agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023